Tribunal: TJDFT
Processo: 0742849-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0742849-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALESSANDRA VICENTE DE PAULA AGRAVADO: ASSOC DOS TRANSP ALTERN DO RIACHO FUNDO II, REC DAS EMAS E SAMAMBAIA-DF, ANTONIO BATISTA DE MORAIS D E S P A C H O Agravo de Instrumento - Recebimento - Ausência de Pedido Suspensivo Consoante petição de ID 52123978, inclua-se Selma Iolanda de Matos no polo passivo da demanda (QR 310, Conjunto 02, Lote 08, Sala 01, Samambaia- DF, CEP 72.306-802). Após, ante a ausência de pedido suspensivo, intimem-se os agravados, para, querendo, responder o instrumento, no prazo de 15 (quinze) dias úteis, facultando-se-lhe a juntada de documentos que entender necessários ao julgamento do recurso, nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Com a resposta do recurso, retornem conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator